Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COVID-19. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos delitos de latrocínio tentado e corrupção de menor, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Inexistindo notícia que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
5. Ordem admitida e denegada.